Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.” contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de LAYANE ALVES MELGAÇO. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, consistente em realizar novas pesquisas pelo sistema BACENJUD, a fim de tentar localizar bens passíveis de penhora. A exequente interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento do pleito acima referido, de modo a satisfazer a pretensão exequenda. Para tanto, sustentou, em síntese, a aplicação dos artigos 789 e 797 do Código de Processo Civil, destacando, ainda, que a última pesquisa pelo sistema BACENJUD ocorreu há mais de um ano. É a síntese do necessário. Decido. De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em Ação de Execução desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. De igual modo, revela-se cabível a concessão de antecipação da tutela recursal, uma vez que há probabilidade do provimento recursal quanto à nova tentativa de pesquisa, para fins de penhora pelo sistema BACENJUD, sobretudo nas hipóteses como a ora apresentada, em que transcorridos mais de um ano desde a última tentativa de constrição judicial. Nesse sentido, esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A análise sobre a prescrição, sem uma prévia decisão sobre sua ocorrência ou não pelo Juízo de primeira instância, implica inequívoca supressão de instância, situação vedada pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 2. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 3. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 4. O transcurso de tempo (mais de quatro anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema Bacenjud. 5. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1158997, 07216150920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se transcorrido lapso temporal considerável desde a última pesquisa ao sistema BacenJud, admite-se a realização de nova consulta a fim localizar ativos financeiros em nome do agravado passíveis de penhora. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1157104, 07193278820188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO PARA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO INDEFERIDO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. O deferimento de pedido de renovação de consulta ao sistema à disposição do juízo é passível de acolhimento desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa. Constatado, pois, que transcorrido dois anos da última consulta no Sistema, deve ser deferida a realização de nova consulta, que visa a satisfação do valor executado. 02. Recurso provido.Unânime. (Acórdão n.1156986, 07000894920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, revela-se cabível a diligência requerida pela agravante, para que seja promovida nova pesquisa pelo sistema BACENJUD, a fim de se alcançar bens suficientes à satisfação do crédito exequendo. Destarte, concedo a antecipação da tutela recursal, para que a julgadora de primeiro grau promova a pesquisa BACENJUD, para fins de penhora de eventuais bens da parte executada, ora agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora